Tribunal: TJBA
Processo: 8037856-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037856-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PHILIPI DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Analista de Sistemas – Processos de Negócio, regido pelo Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH-2018.1, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação e posse imediatas. O agravante alegou preterição em razão de contratações terceirizadas realizadas pela Transpetro durante a vigência do certame. A decisão agravada foi mantida, sendo o agravo interno julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, diante de suposta preterição decorrente de contratações terceirizadas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para nomeação imediata, em especial o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessário comprovar preterição arbitrária e imotivada para a sua conversão em direito subjetivo, conforme fixado no Tema 784 do STF.

A alegação de preterição baseada em contratações terceirizadas não se sustenta, pois os contratos apresentados não demonstram substituição irregular de concursados, nem evidenciam a ocupação de cargos efetivos correspondentes ao pleito do agravante.
Os contratos firmados com empresas terceirizadas já estavam vencidos à época da propositura da ação e não foram celebrados para o mesmo cargo, polo e atribuições do autor, revelando-se insuficientes para configurar burla ao concurso público.
A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a mera contratação de terceirizados, sem demonstração de que ocupam cargos efetivos vagos e com as mesmas atribuições do concurso, não caracteriza preterição nem gera direito subjetivo à nomeação.
A tutela de urgência depende da presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, não evidenciados no caso concreto.

A tardia propositura da ação, no penúltimo dia do prazo prescricional, enfraquece a alegação de urgência, revelando ausência de risco iminente que justifique a medida liminar.

A tutela pretendida possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação, hipótese vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992.
A preliminar de incompetência territorial arguida pela agravada não foi apreciada em primeiro grau e sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância, devendo ser decidida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada.

A contratação de empresas terceirizadas, por si só, não caracteriza preterição se não houver prova de que os contratados ocupam, de forma irregular, cargos efetivos correspondentes ao cargo do concursado.
A ausência de verossimilhança das alegações e a propositura tardia da ação fragilizam os requisitos para concessão de tutela de urgência.
A antecipação de tutela que esgota o objeto da ação é vedada nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 53, III, “a” e “d”, 64; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PE (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 11.02.2020; TJ-BA, AI 8012420-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 10.02.2024; TJ-BA, AI 8005503-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Albiani, j. 06.06.2023; TJ-ES, ApC 5008934-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Mattos, j. 19.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8037856-70.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PHILIPI DOS SANTOS PINTO
e, como Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça